Tribunal: TJDFT
Processo: 0009442-80.2012.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento de produção de prova deve ser formulado em momento oportuno, o que não se verificou no caso, operando-se, portanto, preclusão. Daí, considerando que a união estável reconhecida na origem tem base em prova documental, juntamente ao desinteresse das filhas, que foram citadas pessoalmente, mas não contestaram o pedido, não há falar em nulidade porque a causa não estava madura para julgamento.
2. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu. No caso, a desnecessidade do esgotamento dos meios para localização da ré apelante é ainda mais evidente, já que o endereço que ela afirma residir à época foi diligenciado por oficial de justiça, em seis oportunidades. Logo, ante o insucesso das tentativas, escorreito o deferimento da citação por edital.
3. Apelações conhecidas e não providas.